Tribunal: TJES
Processo: 5018507-13.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Preferências e Privilégios Creditórios; Assistência Judiciária Gratuita; Levantamento de Valor; Correção Monetária; Juros; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018507-13.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMERO PIMENTEL LUGON

APELADO: BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.112/2020. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Ação de Habilitação de Crédito, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a decadência do direito e extinguindo o processo com fundamento no art. 485, II, do CPC. O apelante sustenta erro processual na tramitação da habilitação e a inaplicabilidade retroativa da Lei 14.112/2020, alegando que a falência da empresa devedora foi decretada antes da vigência da norma e que, sob a legislação anterior, não havia prazo fixado para habilitação retardatária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação imediata do prazo decadencial trienal introduzido pela Lei 14.112/2020 a processos falimentares em curso antes de sua vigência; e (ii) a alegação de erro processual na tramitação da habilitação de crédito, que afastaria a decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 14.112/2020, ao modificar a Lei 11.101/2005, estabelece que o prazo para habilitação retardatária de crédito é de três anos, contados da decretação da falência, sendo aplicável de forma imediata aos processos em andamento, conforme o disposto no art. 14 do CPC.

4. O STJ consolidou entendimento de que, para falências decretadas antes da vigência da Lei 14.112/2020, o prazo decadencial trienal tem início em 23/01/2021, data de entrada em vigor da norma, expirando, portanto, em 23/01/2024.

5. No caso concreto, o pedido de habilitação de crédito foi protocolado em 07/05/2024, após o transcurso do prazo legal, o que configura decadência e impede o reconhecimento do crédito.

6. A alegação de erro processual na tramitação da habilitação não afasta a decadência, pois a inércia do credor em promover sua habilitação dentro do prazo legal não pode ser suprida por eventual irregularidade procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei 14.112/2020 aplica-se imediatamente aos processos falimentares em curso, estabelecendo prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito.

2. Para falências decretadas antes da vigência da Lei 14.112/2020, o prazo decadencial tem início na data de entrada em vigor da norma, expirando em 23/01/2024.

3. O reconhecimento da decadência independe de eventual erro processual na tramitação da habilitação de crédito, não sendo possível afastá-la em razão de alegações procedimentais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível e prejudicado o recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ROMERO PIMENTEL LUGON

(ID n. 11648759)

com vistas ao reexame da r. Sentença (ID n. 11648755), que, em sede de
Ação de Habilitação de Crédito
, ajuizada em face de
BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral declarando a decadência do direito e extinguindo o processo na forma do art. 4587, inciso II do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 11648759), sustenta o apelante, em síntese, erro processual na tramitação da habilitação e que a aplicação da Lei 14.112/2020 de forma retroativa viola seu direito adquirido, uma vez que a falência da empresa foi decretada antes da vigência da norma. Alega que a decadência não deveria ser aplicada ao seu caso, pois a legislação anterior permitia a habilitação retardatária sem prazo fixado. Assim, requer a reforma da sentença para o reconhecimento de seu crédito e a inclusão no quadro geral de credores.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 11648764), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N° 5018507-13.2024.8.08.0024

APELANTE: ROMERO PIMENTEL LUGON

APELADO: BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se
de recurso de
Apelação Cível interposto por
ROMERO PIMENTEL LUGON

(ID n. 11648759)

com vistas ao reexame da r. Sentença (ID n. 11648755), que, em sede de
Ação de Habilitação de Crédito
, ajuizada em face de
BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral declarando a decadência do direito e extinguindo o processo na forma do art. 4587, inciso II do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 11648759), sustenta o apelante, em síntese, erro processual na tramitação da habilitação e que a aplicação da Lei 14.112/2020 de forma retroativa viola seu direito adquirido, uma vez que a falência da empresa foi decretada antes da vigência da norma. Alega que a decadência não deveria ser aplicada ao seu caso, pois a legislação anterior permitia a habilitação retardatária sem prazo fixado. Assim, requer a reforma da sentença para o reconhecimento de seu crédito e a inclusão no quadro geral de credores.

Deste modo, a controvérsia recursal reside na possibilidade de aplicação do prazo decadencial trienal introduzido pela
Lei 14.112/2020
e na alegação do apelante de que houve erro processual na tramitação de sua habilitação de crédito, o que afastaria a decadência.

Pois bem.

Através do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp) 2029204/DF, de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, o STJ reafirmou o entendimento de que as modificações introduzidas pela referida lei devem ser aplicadas de forma imediata, sem necessidade de previsão específica de retroatividade, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . ATOS DE CONSTRIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ANÁLISE DA MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRA VO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. O Tribunal de origem reconheceu que os atos de constrição prosseguirão nas execuções fiscais, cabendo ao juízo falimentar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. 2. Com a alteração legislativa promovida pela Lei 14 .112/2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei 11.101/2005, ficou estabelecido que, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo da execução fiscal, perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo, todavia, ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada e determinar a substituição da penhora que recaia sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional. 3 . As alterações inseridas pela Lei 14.112/2020 são aplicáveis de imediato aos p rocessos pendentes, conforme previsto expressamente em seu art. 5º, observado o disposto no art. 14 do CPC . 4. Compete ao juízo da execução fiscal dar prosseguimento ao feito executivo, inclusive com atos de constrição, e, após, comunicar ao juízo responsável pela recuperação judicial para que, valendo-se da cooperação jurisdicional trazida a lume pelas alterações constantes na Lei 14.112/2020, manifeste-se sobre a manutenção ou substituição dos bens penhorados pelo juízo da execução, a fim de preservar a viabilidade do plano de recuperação judicial da empresa 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2029204 DF 2022/0305293-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Esse posicionamento segue a diretriz geral do art. 14 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece a imediata incidência das normas processuais novas aos processos em andamento, desde que não interfiram em situações já consumadas,
in verbis
:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Dessa forma, a Lei 14.112/2020 não exige que novos prazos ou regras de habilitação de crédito sejam aplicados apenas a falências futuras, mas sim a todas aquelas que ainda não tenham sido encerradas, como no caso analisado.

Neste sentido, ao adotar essa interpretação, a Corte Superior busca garantir segurança jurídica e impede que credores retardatários aleguem ausência de prazo decadencial, uma vez que a nova legislação explicitamente instituiu o limite de três anos para habilitações de crédito, independentemente da data da decretação da falência.

Assim, para fins de contagem de prazo decadencial, “
No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14 .112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.”
(STJ - REsp: 2110265 SP 2023/0403042-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024).

As modificações introduzidas pela referida lei passaram a vigorar em 23/01/2021, marcando o início do prazo decadencial. Dessa forma, torna-se imprescindível o reconhecimento da decadência para habilitações e impugnações de crédito retardatárias requeridas após o transcurso do triênio legal, ou seja, 23/01/2024. No contexto específico dos autos, considerando que o pedido de habilitação de crédito foi formalizado apenas em 07/05/2024, resta configurada a perda do direito, em razão do decurso do prazo previsto na legislação aplicável.

Nestes termos, o reconhecimento da aplicação imediata da Lei 14.112/2020 leva à conclusão de que não há margem para afastar a decadência imposta pelo art. 10, §10, da Lei 11.101/2005. Isso significa que credores que não promoveram suas habilitações dentro do prazo legal não podem alegar direito adquirido ou esperar que a regra anterior, mais favorável, seja aplicada indefinidamente, como na hipótese em tela.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Prejudicado
o Agravo Interno no ID n. 12172594.

É como voto.